Tribunal: TJDFT
Processo: 0741950-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741950-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: GLAICE PINTO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 42620227). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator